Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718647-38.2021.8.07.0020 RECORRENTE: KARINA BEATRIZ ESCALONA ESCALONA RECORRIDO: DANIEL AUGUSTO PRADO CASSINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREVALÊNCIA DA MELHOR POSSE. EXISTÊNCIA DE COMODATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil). Nos casos em que duas pessoas ou mais se dizem possuidoras de determinado imóvel, a proteção possessória direciona-se àquela que detém a melhor posse, assim considerada a que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Não há controvérsia de que o autor é o proprietário do imóvel, desde agosto/2013, conforme documento Id. 50672875. 3. O acervo probatório reunido nos autos indica que houve comodato gratuito entre pai e filho, e que a posse exercida pela ré é precária, caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização de seu proprietário. De acordo com o magistrado, não sendo declarada a nulidade do registro, não há como se reconhecer que o bem seria de propriedade do de cujus genitor do Autor e, consequentemente, que a posse da ré decorreria de algum eventual direito real de habitação, já que o imóvel era utilizado como lar conjugal. 4. Ademais, não há como reconhecer, após a notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, realizada em agosto/2021, que a ré exerce, legitimamente, posse sobre o bem. Nesse contexto, o comodatário tem a ciência de que usufrui do bem por mera tolerância do proprietário. 5. É inadmissível a propositura de reconvenção, com a pretensão de reconhecimento de usucapião, em virtude da incompatibilidade dos ritos processuais das ações reivindicatória (ordinário) e de usucapião (especial), não cabendo, por via de consequência, a declaratória especial de domínio. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação de reintegração de posse, com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória. Mantida a inadequação da via eleita no tocante à reconvenção. 6. Apelação interposta pela Ré não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022, incisos I, II e III, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 556, 557, 560 e 561, todos do CPC, sustentando que a recorrente e seu ex-companheiro sempre tiveram a melhor posse do imóvel objeto da demanda. Afirma que pagou todas as despesas e tributos relativos ao bem. Defende que o acórdão impugnado decidiu de forma contrária às provas dos autos. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, 1.022, incisos I, II e III, e 1.025, todos do CPC, pois "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente" (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 556, 557, 560 e 561, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60232238): "(...) Na hipótese em exame, pela análise das provas acostadas aos autos, concluo que o Autor detém a melhor posse sobre o imóvel litigioso. De início, não há controvérsia de que é o proprietário do imóvel, desde agosto/2013, conforme documento Id. 50672875. (...) Como se verifica, o acervo probatório reunido nos autos indica que houve comodato gratuito entre pai e filho, sendo a posse exercida pela Ré precária, caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização do seu proprietário. (...) Ademais, não há como reconhecer, após a notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, realizada em agosto/2021 (Id. 50672878), que a Ré exerce, legitimamente, a posse sobre o bem. Nesse contexto, a comodatária tem ciência de que usufrui do bem por mera tolerância do proprietário." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021